Tribunal: TJMT
Processo: 1017657-81.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017657-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Registrado na ANVISA]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FRANCISCO DA SILVEIRA CASIMIRO - CPF: 453.593.001-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO RATIFICADORA. PRAZO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão de intempestividade e preclusão
consumativa
do direito de recorrer.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão ratificadora de tutela de urgência possui o condão de reabrir prazo recursal já escoado.

III. Razões de decidir

3. A decisão ratificadora proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde em 14.4.2025 não configura novo ato jurisdicional apto a renovar prazos recursais.

4. Restou comprovada a ciência prévia da decisão originária de 2.9.2024, evidenciada pela apresentação de contestação em 7.10.2024.

5. A mera redistribuição administrativa dos autos não altera a fluência do prazo recursal, que se iniciou com a intimação do pronunciamento judicial originário.

6. A admissão de reabertura de prazo recursal por decisão meramente confirmatória violaria os princípios da segurança jurídica, celeridade processual e preclusão temporal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. Decisão judicial meramente ratificadora não constitui marco inicial para reabertura de prazo recursal.

2. O prazo recursal conta-se da intimação do ato jurisdicional originário que efetivamente concedeu a medida.

3. A preclusão temporal opera-se com o transcurso do prazo legal contado da intimação inicial.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
n/a
.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, AI 53313291120218090000, Rel. Des. Itamar de Lima, j. 03.02.2021; TJMT, N.U 1022982-13.2020.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 03.02.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de
agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto
pelo ente estatal
,
em razão da intempestividade e da preclusão
consumativa
do direito de recorrer d
o
ora agravante.

O agravante sustenta
, em síntese,

a tempestividade do agravo de instrumento, sob o fundamento de que a
decisão que ratificou a tutela de urgência na origem contém conteúdo decisório novo e autônomo
.

Argumenta
ainda
que o
decisum
ora agravado impõe cerceamento de defesa
, na medida em que a
fasta indevidamente a análise de mérito do
recurso
que trata da
in
competência da Justiça
Estadu
al para
processos envolvendo
medicamento de alto custo
, à luz do
s
Tema
s 793 e
1234
, ambos
do STF
.

Pugna pelo provimento do agravo interno para reformar a decisão ora impugnada.

Certificado o decurso de prazo para a parte agravada apresentar resposta ao recurso (Id.
300904355
)
.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se recurso de agravo interno

interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ente estatal, em razão da intempestividade e da preclusão
consumativa
do direito de recorrer do ora agravante.

De início, r
egistre-se que o recurso de agravo de instrumento objetiva a reforma da decisão que

ratificou
totalmente o

decis
um
anterior que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que
as

partes
requerid
as
(Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis)
forneçam o medicamento “
Pembrolizumabe
200mg”.

Observ
a-se que
a decisão

que deferiu o pedido de tutela de urgência na origem foi proferida em
2.9.2024
pela 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT)
, sendo o feito remetido
posteriormente

para o Núcleo de Justiça Digital da Saúde (NJDSP) que
,
em

14.4.2025
,

proferiu decisão ratific
ando integralmente
o
decisum
que deferiu a tutela de urgência
,

por considerar que a parte autora preencheu
os requisitos do Tema
6
do STF.

Embora

o
ora agravante
sustente

a tempestividade do
agravo de instrumento interposto em
2.6.2025
,
é fundamental esclarecer que a decisão ratificadora não possui o condão de reabrir o prazo recursal
,
e
sta
assertiva encontra amparo em sólidos fundamentos jurídicos e processuais.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEIXA DE CONHECER DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PORQUANTO MANEJADO CONTRA DELIBERAÇÃO QUE APENAS RATIFICA ANTERIOR DECISÃO LIMINAR
.
RECURSO INTERPOSTO DA DECISÃO SECUNDÁRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E
TEMPORAL .
INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE SE SOBREPOR AO QUE RESTOU DECIDIDO. 1.
O prazo para interposição do Agravo de Instrumento inicia-se da intimação da decisão que causou efetivo gravame às partes e não da decisão posterior que apenas ratifica a anterior
deliberação
.
2. A falta de manejo do Agravo em relação à decisão judicial que determinou o despejo implica no reconhecimento da preclusão temporal, sendo inviável questionar a deliberação que apenas reitera a ordem antes deferida. 3. Inviável a apreciação da regularidade da decisão que concede a tutela antecipada em primeira instância, dado o não conhecimento do agravo de instrumento contra ela
manejado .
4. Ausentes argumentos capazes de se sobrepor ao que restou decidido, deve ser desprovido o agravo interno manejado. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão mantida.
” (TJ-GO - AI: 53313291120218090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R)
[sem destaque no original]

Primeiramente, a decisão proferida pelo NJDSP em 14.4.2025 teve caráter meramente confirmatório da tutela de urgência já deferida em 2.9.2024.
A ratificação integral de decisão anterior não constitui novo ato jurisdicional apto a renovar prazos recursais
, uma vez que não inova no ordenamento jurídico nem altera substancialmente a situação processual das partes.

Em segundo lugar, resta inequívoca a ciência da parte ora agravante acerca da decisão originária de 2.9.2024, conforme evidenciado pela apresentação de contestação em
7.10.2024
.
A preclusão temporal já havia se consumado
, tornando extemporâneo qualquer recurso interposto após o transcurso do prazo legal, contado da intimação do primeiro pronunciamento.

Ademais, o envio dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde não alterou a competência para julgamento da causa, tratando-se de mera redistribuição administrativa interna.

O prazo para interposição do agravo de instrumento não se renova com decisão que meramente ratifica tutela de urgência anteriormente deferida
, já que sua fluência
se inicia
a partir da intimação ou ciência do pronunciamento judicial originário que efetivamente concedeu a medida.

Admitir-se o contrário implicaria violação aos princípios da segurança jurídica, da celeridade processual e da preclusão temporal, pilares fundamentais do sistema processual civil brasileiro.

Dessa forma, o agravo de instrumento não reúne
condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, sendo inadmissível por intempestividade.

Por oportuno, registra-se que o agravante não trouxe fatos e/ou fundamentos novos a ensejar a reforma da decisão monocrática aqui recorrida.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida
encontra-se
devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento
quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento que objetiva a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente.
”
(N.U 1022982-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora:
Desa
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno e mantenho a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pel
o
ora agravante
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025